Tribunal: TJES
Processo: 5000659-17.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000659-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: ANA LUIZA FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000659-17.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADA:
ANA LUIZA FERREIRA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças relativas a suposto contrato de empréstimo fraudulento, bem como a abstenção de descontos e contatos abusivos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da tutela de urgência que impõe obrigação de não fazer à instituição financeira em caso de alegada fraude bancária; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve ser ajustada quanto ao seu limite máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ.

As fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inserido no risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade do fornecedor, conforme Súmula 479 do STJ.

A alegação de inexistência de contrato não afasta a obrigação imposta, pois a tutela possui natureza inibitória, consistindo em obrigação de não fazer, compatível com o dever preexistente de abstenção de cobranças indevidas.

A probabilidade do direito e o risco de dano decorrente de cobranças indevidas legitimam a concessão e manutenção da tutela de urgência.

A multa cominatória possui função coercitiva e pode ser ajustada pelo magistrado, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, quando se mostrar excessiva ou desproporcional.

A ausência de limite máximo para as astreintes pode ensejar enriquecimento sem causa, sendo legítima a fixação de teto para compatibilizar a efetividade da tutela com a razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de suas operações, por configurarem fortuito interno. 2. A tutela de urgência que impõe obrigação de não fazer para suspender cobranças indevidas é cabível mesmo diante de alegação de inexistência de contrato. 3. A multa cominatória pode ser limitada mediante fixação de teto para evitar enriquecimento sem causa, sem prejuízo de sua função coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 537, §1º; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5011974-09.2022.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000302-76.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tao somente para fixar o teto maximo das astreintes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000659-17.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADA:
ANA LUIZA FERREIRA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em aferir o acerto da decisão de piso que deferiu a tutela provisória de urgência em favor da consumidora, determinando a suspensão das cobranças atreladas ao suposto contrato fraudulento, bem como analisar a razoabilidade da multa cominatória (astreintes) fixada.

Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, subsumindo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado na Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade da instituição financeira, nesse panorama, é objetiva e funda-se na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), não havendo necessidade de perquirição de culpa. É pacífico nas Cortes Superiores que as fraudes bancárias integram o fortuito interno, conforme dicção da Súmula n.º 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O banco recorrente sustenta a tese de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), argumentando que a consumidora transferiu valores via PIX voluntariamente para a conta de pessoa física estranha à lide (ID 17847694). Aduz, outrossim, que a ordem de suspensão de cobranças seria de "cumprimento impossível" em razão de sequer existir contrato formalizado em seus sistemas.

Em que pese a decisão liminar outrora deferida, em juízo mais profundo de cognição, entendo que sem razão o apelante em seu pleito principal de revogação da tutela.

Ainda que a agravada tenha sido induzida a erro por estelionatários no denominado "golpe do falso empréstimo", a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que cabe às instituições financeiras o dever de segurança e de monitoramento ativo do ambiente em que seus serviços (ou a oferta destes) operam.

Nesta fase do processo, a determinação proferida pelo juízo a quo ostenta natureza essencialmente preventiva e inibitória, uma obrigação de não fazer (não cobrar e não realizar contatos abusivos). Logo, a tese de "impossibilidade de cumprimento" revela-se insubsistente. Se a instituição financeira de fato não possui vínculo contratual com a consumidora, a ordem judicial apenas reforça um dever preexistente de abstenção. Não há qualquer prestação positiva complexa ou diabólica exigida do banco, bastando que este se abstenha de promover lançamentos ou inserções restritivas em nome da agravada.

A propósito do tema, esta Egrégia Corte possui entendimento sedimentado no sentido de que a atuação de estelionatários no ambiente virtual traduz fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, sendo inescusável a transferência do ônus da fraude ao consumidor em razão de falhas de segurança. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porqu
e a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa .
2.
A atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. Enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
3 .
As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica
. 4. In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança . Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo. 5.
Caberia ao banco cercar-se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes. 6 . Também não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.
7. Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, 05 (cinco) transferências bancárias fraudulentas que totalizaram o montante de R$ 99.580,00 (noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), retira a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão . 8. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação . 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5011974-09.2022 .8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Câmaras Cíveis Reunidas, publicado em 22/05/2023)

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente de eventuais cobranças indevidas, a manutenção da tutela inibitória afigura-se adequada e necessária.

Noutro viés, no que tange ao pleito subsidiário para ajustamento da multa cominatória (astreintes), assiste parcial razão ao recorrente. O juízo de origem estipulou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. É cediço que o artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado, a qualquer tempo, a modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

Embora o valor diário fixado ostente idoneidade e proporção compatíveis com a pujança econômica da instituição financeira agravante, atingindo a finalidade coercitiva da medida, a ausência de um limite máximo (teto) pode, em tese, ensejar a perenização da penalidade, desvirtuando sua finalidade instrumental e dando azo ao enriquecimento sem causa. A própria parte agravada (ID 18030685), reconhecendo o primado da razoabilidade, manifestou ausência de oposição à calibragem do teto limitador, desde que preservada a eficácia da tutela.

Nesse diapasão, de forma a compatibilizar a coerção judicial com a vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 412 e 413 do CC), afigura-se razoável e prudente a fixação de um teto para as astreintes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre a pertinência da limitação, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR . EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1) As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente, induzindo as partes a cumprir determinações judiciais, em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. Precedentes do STJ. 2) A fixação de limite às astreintes é providência que se impõe, sendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou abuso no descumprimento da decisão. Precedentes do TJES . 3) Revela-se adequada a limitação da multa ao patamar de R$ 10.000,00, condizente ao contexto fático-jurídico e ao valor da causa, devendo ser mantido o critério quantitativo e a periodicidade diária. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000302-76 .2022.8.08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível,
publicado em 20/04/2023
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para estabelecer o teto máximo de incidência da multa cominatória (astreintes) no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), rejeitando o pleito de revogação e mantendo hígida a r. decisão agravada em todos os seus demais termos protetivos.

Deixo de majorar os honorários na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória que não fixou verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.